Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-56.2024.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002123-56.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEYSERSON PORTO RASSI - CPF: 934.597.936-00 (APELANTE), AMANDA MORAU RIGO - CPF: 147.626.787-16 (ADVOGADO), HELIO MARZO ZANELA - CPF: 821.955.521-15 (APELANTE), SERGIO MASSAO MAEDA - CPF: 850.362.931-34 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. OMISSÃO NA REACOMODAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por passageiros contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano material e moral proposta em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo sem reacomodação compatível. Fato relevante. A sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização de R$ 6.000,00 para cada autor, mas rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes por ausência de prova suficiente.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a prova documental apresentada é suficiente para caracterizar o direito à indenização por lucros cessantes; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto aos lucros cessantes, não houve produção de prova idônea que demonstrasse, de forma objetiva e concreta, a efetiva perda patrimonial futura. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação do valor do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. É indevida a indenização por lucros cessantes quando ausente prova objetiva da efetiva perda patrimonial futura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 6º, inc. VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 1022902-98.2024.8.11.0003, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gleyserson Porto Rassi e outros
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação indenizatória movida contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral para cada autor
.

Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de comprovação específica das perdas alegadas.

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, a existência de elementos probatórios suficientes nos autos a comprovar as receitas que deixaram de auferir em razão do cancelamento do voo contratado, destacando-se, no caso de Gleyserson, a perda de plantão médico de 24h no valor habitual de R$ 2.500,00, e, no caso de Hélio, a não realização de consultas, exames e procedimentos agendados, com perdas estimadas em R$ 21.000,00.

Ademais, alega a necessidade de majoração do valor fixado a título de dano moral, considerando a gravidade dos transtornos enfrentados, a natureza da falha na prestação do serviço e a repercussão profissional do episódio, pugnando para que a indenização moral seja fixada no patamar de R$ 20.000,00 para cada apelante.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 30524878) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gleyserson Porto Rassi e outros
,
moveram
ação indenizatória contra
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.,
aduzindo que
adquiriram passagem aérea da empresa ré, para o trecho Boa Vista/RR – Cuiabá/MT, com conexão. O voo foi cancelado unilateralmente sem reacomodação compatível. Diante da omissão da empresa, os autores se deslocaram por meios próprios até Manaus/AM, onde embarcaram em novo voo, chegando com cerca de 26h de atraso ao destino, fato que teria acarretado não apenas prejuízos materiais, mas também compromissos profissionais cancelados e dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral para cada autor
.

Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de comprovação específica das perdas alegadas.

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, a existência de elementos probatórios suficientes nos autos a comprovar as receitas que deixaram de auferir em razão do cancelamento do voo contratado, destacando-se, no caso de Gleyserson, a perda de plantão médico de 24h no valor habitual de R$ 2.500,00, e, no caso de Hélio, a não realização de consultas, exames e procedimentos agendados, com perdas estimadas em R$ 21.000,00.

Ademais, alega a necessidade de majoração do valor fixado a título de dano moral, considerando a gravidade dos transtornos enfrentados, a natureza da falha na prestação do serviço e a repercussão profissional do episódio, pugnando para que a indenização moral seja fixada no patamar de R$ 20.000,00 para cada apelante.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da suficiência da prova documental para fins de configuração do direito à indenização por lucros cessantes e da adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Com efeito, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no cancelamento de voo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelos apelantes, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da empresa pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. REPARAÇÃO DEVIDA. CRIANÇA COMO PASSAGEIRO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, decorrente de cancelamento de voo, sem prévio aviso, contratado por passageiro infantojuvenil, representado por sua genitora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o cancelamento de voo com atraso superior a nove horas, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados. Restou comprovado nos autos que o cancelamento do voo não foi informado com antecedência mínima prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, tampouco houve prova de assistência adequada ao passageiro.

A ausência de notificação prévia sobre o cancelamento e a longa espera para reacomodação configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por dano moral. A alegação de caso fortuito decorrente da pandemia constitui fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com as circunstâncias do caso, especialmente diante da condição de criança do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A alegação genérica de readequação da malha aérea em decorrência da pandemia não exclui a responsabilidade da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno."
(TJMT, RAC n. 1022902-98.2024.8.11.0003, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025).

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Avançando da resolução da celeuma, quanto ao pedido de lucros cessantes, é necessário examinar, com a devida acuidade, o conjunto probatório dos autos à luz dos princípios que regem a responsabilidade civil e do ônus da prova, notadamente no contexto da responsabilidade objetiva das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os autores alegam que, em virtude do cancelamento do voo e do consequente atraso no deslocamento, deixaram de cumprir compromissos profissionais previamente agendados, notadamente plantões médicos, consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, o que lhes teria ocasionado prejuízos econômicos relevantes. Para tanto, estimaram valores correspondentes aos rendimentos que aufeririam, caso tivessem comparecido às referidas obrigações laborais, quantificando os alegados lucros cessantes nos seguintes montantes: R$ 2.500,00 para o autor
Gleyserson Porto Rassi
e R$ 21.000,00 para o autor Helio Marzo Zanela.

Todavia, para a configuração do direito à indenização por lucros cessantes, é imprescindível a demonstração objetiva e concreta da efetiva perda patrimonial futura, mediante elementos minimamente idôneos que comprovem a existência de compromissos profissionais frustrados e a habitualidade dos rendimentos alegadamente perdidos.

No caso em tela, os autores não trouxeram aos autos qualquer documento robusto que comprove, de forma inequívoca dos valores alegadamente perdidos.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É dizer: incumbia aos autores, ora apelantes, a demonstração probatória mínima dos fatos constitutivos de seu alegado direito à reparação por lucros cessantes. Contudo, limitaram-se à simples alegação, desacompanhada de elementos de convicção, razão pela qual não se desincumbiram de seu ônus processual.

Logo, diante da ausência de prova minimamente idônea acerca da efetiva perda patrimonial futura, não há como acolher o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025